Tribunal: STF
Processo: HC 91641
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE QUADRILHA E DE RECEPTAÇÃO. OMISSÃO
   DO TRIBUNAL ESTADUAL SOBRE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. EFEITO
   SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DE CARGO PÚBLICO. IMPROPRIEDADE
   DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus, tal como
   tracejado pela Constituição Federal, tem por alvo a liberdade de
   locomoção dos indivíduos (inciso LXVIII do art. 5º). Inadequação
   da via eleita para preservação do paciente em cargo público.
   Precedentes. Writ não conhecido.
2. O inconformismo da defesa
   com a tese encampada no acórdão do Tribunal estadual não
   evidencia a falta de fundamentação da decisão.
3. Não há que se
   falar em falta de apreciação de tese defensiva, se o Tribunal
   estadual emitiu juízo sobre a questão suscitada pelos advogados
   dos pacientes.
4. Ordem denegada.